Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700819-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVONETE GALDINO VIANA DE SOUZA AGRAVADO: LUIZ GONZAGA DE LIRA D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que os agravantes não apresentaram fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à parte recorrente. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora